Tribunal: TJMT
Processo: 1030034-23.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030034-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[VIVIANE DA SILVA NUNES - CPF: 066.005.201-67 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0047-29 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1030034-23.2021.8.11.0001

Origem:
3
º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Viviane da Silva Nunes

Parte Recorrida:
Anhanguera Educacional Participacoes S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
12/07/2022

Ordem na pauta: 49

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONCRETIZAÇÃO DA MATRÍCULA E DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação e utilização dos serviços educacionais pelo consumidor, cabe ao fornecedor de serviços comprovar a legitimidade da cobrança dos débitos por qualquer meio admitido em direito.

O histórico escolar e financeiro colacionado aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora na empresa Recorrida.

Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela Recorrida.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela Reclamante ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedente a pretensão inicial, reconheceu a existência relação jurídica entre as partes e a condenou em litigância de má-fé e honorários advocatícios em 9,9% e 20% do valor atribuído a causa, respectivamente.

A parte Recorrente requer reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito discutido nestes autos, sob o argumento de que a Ré não provou a relação contratual e origem da dívida, bem como a condenação dela ao pagamento de danos morais
.

A instituição de ensino superior Recorrida apresenta contrarrazões no ID. 118192497 rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento da legalidade da inscrição do nome da Autora/Consumidora no rol dos maus pagadores dos órgãos de proteção ao crédito, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Na petição inicial a Recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela instituição Recorrida em 09/12/2019, no valor de R$ 886,00 (oitocentos e oitenta e seis reais), juntando extrato da negativação no ID. 118192455.

Em sua defesa, a Ré alega que não cometeu ato ilícito, considerando que a Autora se utilizou de seus serviços ao se matricular no curso de Pedagogia em abril de 2019, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais. Junta
extrato financeiro, histórico escolar, termo de pré-matrícula e contrato de prestação de serviços.

No entanto, no único documento assinado pela Recorrente, denominado como “
MATRICULA INICIAL (PRÉ-CONFIRMADA
)”, consta exatamente a informação de que se trata de mera declaração, dependendo da entrega de documentos e assinatura de contrato para confirmação da aquisição dos serviços (ID. 118192478, pag. 1).

Frise-se que no dito contrato de prestação de serviços educacionais não há qualquer assinatura da Reclamante, seja manual ou digital (ID.
118192477).

Por fim, observo, pelo extrato financeiro juntado pela Recorrida no ID. 118192479, que nunca foi efetuado o pagamento de nenhuma das mensalidades, ao ponto que aquelas que constam como
“recebidas”
não possuem valor e as demais estão gravadas com observação de
“canceladas”
.

Assim, não é crível que a parte Demandante tenha se beneficiado de oito meses de curso sem ter efetuado o pagamento de nenhuma mensalidade, considerando que só consta em aberto aquela referente ao mês de dezembro de 2019, objeto da negativação discutida nestes autos.

Portanto, em que pese alegar ausência de conduta ilícita, os documentos trazidos aos autos pela Ré não são capazes de justificar a cobrança realizada e inscrita nos órgãos de proteção ao crédito.

É este o entendimento desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE.
CONTRATO APÓCRIFO, HISTÓRICO ESCOLAR, EXTRATO FINANCEIRO, PRINTS DE TELAS SISTÊMICAS. VÍNCULO CONTRATUAL NÃO RECONHECIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2
. Extrato financeiro, situação da matrícula e telas sistêmicas, juntados em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

5. Sentença reformada

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1017932-03.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 13/04/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2. Diante da negativa da Recorrente em ter celebrado contrato com a instituição de ensino, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações/contratação.

3.
Ao contrário do afirmado na origem, o histórico escolar e financeiro colacionado aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora na empresa Recorrida. Por tal razão, impõe-se a declaração da inexistência do débito discutido nos autos, ante a ausência de comprovação da regularidade da dívida cobrada pela Recorrida.

4. A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1008624-06.2021.8.11.0001, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 18/02/2022)

Diante da declaração de inexistência de débitos pela Consumidora e da não comprovação da legitimidade da cobrança pela Ré a tempo e modo devidos, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente
, incorreta a sentença ao julgar improcedente o pleito autoral de inexistência do débito, de modo que é ilegítima a negativação nos órgãos de proteção creditícia.

Sobre os danos morais, que a parte Reclamada afirma não ter ocorrido, e que a parte Reclamante almeja a fixação, tem-se que inserir o nome do Consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito sob a ótica dos artigos 186 e 927 do Código Civil, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrominal, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Sobre esse ponto, diferente do que a Recorrida alega, não restou comprovado nos autos a incidência de anotação
anterior
à discutida nestes autos, motivo pelo qual não há o que se falar na incidência da sumula 385 do STJ.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
fixo
o
quantum
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, pois não importará em enriquecimento indevido da parte Autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para
CONDENAR
a Reclamada a indenizar a parte Autora a título de danos morais no valor
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante
do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022